Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0715791-32.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ISRAEL MENDONÇA SOUZA EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARISTELA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ISRAEL MENDONÇA SOUZA, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinários por ele interpostos. Sustenta omissão da turma julgadora quanto à receita financeira do recorrente, que demonstra sua condição de miserabilidade. Aduz, ainda, que o ônus da prova quanto à sua hipossuficiência era do recorrido, razão pela qual pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça, sob pena de ofensa aos artigos 5o, incisos LV e LXXIV, da Constituição Federal e 4o, caput, da Lei 1.060/50. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial, realizado na instância a quo, é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do mencionado recurso. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1778139/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais, de modo que, manifestamente incabíveis os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Tendo em vista que foi também interposto recurso de agravo (ID 34867929) contra a decisão de ID 34322116, intime-se o agravado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retorne-se conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030